Tribunal: TCU
Processo: 027.407/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9300/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.407/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Artur Franco Barreto (XXX.036.324-XX); Carlos Augusto de Medeiros (XXX.005.481-XX); Carolina Pessoa Wanderley (XXX.437.654-XX); Daniel Leite Costa (XXX.744.044-XX); Eudes Leite de Lima (XXX.700.314-XX); Francisco Cassiano Alves dos Santos (XXX.567.894-XX); Isabela Tatiana Sales de Arruda (XXX.626.744-XX); Rodolfo Carvalho Cavalcanti (XXX.222.264-XX); Thamyres Oliveira Clementino (XXX.604.254-XX); Vanessa Erica da Silva Santos (XXX.675.604-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Campina Grande 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.